Tribunal: TJES
Processo: 5015539-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015539-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXWEL MENEGUETE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO À SUBVERSÃO DA ORDEM EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, apurada em PAD, consistente na incitação e participação em movimento para subverter a ordem no interior do estabelecimento prisional. O agravante pleiteia o afastamento da falta grave, alegando ausência de provas de materialidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da materialidade da falta grave imputada ao agravante; e (ii) estabelecer se os depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes para caracterizar a falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade da falta grave fica comprovada pelos depoimentos dos agentes penitenciários constantes do PAD, os quais relataram a incitação e participação do agravante no movimento para subverter a ordem, em consonância com o art. 50, I, da LEP.

4. Os depoimentos dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade, sendo dotados de fé pública, salvo prova em contrário, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5. Os depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes para a caracterização da falta grave STJ, AgRg no HC nº 671045/GO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incitação e participação em movimento que visa subverter a ordem no estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do art. 50, I, da LEP.

2. Os depoimentos dos agentes penitenciários, dotados de fé pública, são suficientes para caracterizar a falta grave, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: L
EP
, arts. 39, IV, e 50, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 671.045/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015539-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAXWEL MENEGUETE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10427086.

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MAXWEL MENEGUETE DOS SANTOS
contra a r. Decisão de mov. 207.1 do processo 0035506-45.2014.8.08.0035 acostada ao ID 10150262, que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 077/2023.

Em suas razões, ao mov. 228.1 (ID 10150262), o apenado sustenta que não há prova de materialidade da conduta.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para afastar a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 237.2 (ID 10150262), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 240.1 do ID 10150262).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10388444, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou faltas apuradas no PAD nº 077/2023,
caracterizadas como de natureza grave
, conforme o art. 50, I, da LEP.

O agravante argumenta que sua conduta não deve ser considerada falta grave, porquanto inexistem provas de materialidade da conduta, tendo apenas recusado comida para evitar retaliações dos demais internos e que a recusa pacífica de alimento não constitui falta grave.

No caso, verifico que existem provas da materialidade da conduta de incitação/participação de movimento para subverter a ordem ou a disciplina no interior da unidade prisional. Os depoimentos dos Agentes Penitenciários nos autos do PAD nº 077/2023 e a transcrição nº 192/2023 narra o ocorrido citando o agravante como um dos incitadores da indisciplina.

Nos termos de declaração do Inspetor Penitenciário Marcos Antônio Borges e do Inspetor Davi Gonçalves Samora (pp. 68 e 71 do mov. 157.1, ao ID 10326851), foi feito menção à transcrição nº 192/2023, em que consta os nomes dos internos envolvidos na incitação da desordem.

Nesse sentido, extraio trecho da transcrição nº 192/2023:

“[...] diante dos acontecimentos relacionados à recusa de recebimento do café da manhã pelos detentos dos raios 02 e 04 no dia dos fatos, uma revista de rotina foi realizada nos respectivos raios. Após a realização da revista nos dois raios, os presos do raio 04 que exercem suas atividades laborais na fábrica de sacolas foram encaminhados para o convívio do mesmo raio, onde o diretor da unidade, o Sr. Ogioni, o Sr. Gilmar e o Sr. Ailton (DIP) verbalizaram com eles. Após a verbalização, os presos retornaram às suas celas e receberam o almoço. Em seguida, tomou-se conhecimento que o raio 02 havia recusado a alimentação, momento em que o diretor Sr. Ogioni e Sr. Ailton (DIP) se dirigiram até o raio 02, onde o Sr. Ogioni, verbalizou com os presos, durante verbalização alguns presos alteraram suas vozes, o Diretor Sr. Ogioni então comunicou aos mesmos que atenderia individualmente no período da tarde, diante disso todos os presos receberam alimentação. No período da conversa com os presos, alguns se alteraram, então uma equipe composta pelo Diretor Adjunto Gilmar Rodrigues de Almeida (Matrícula: 2991578), o Chefe de Segurança Davi Gonçalves Samora (Matrícula: 3305805), o Chefe de Equipe Robson Marques de Amorim (Matrícula: 3173801), o Inspetor Penitenciário Marcos Antônio Borges (Matrícula: 3321606), a Inspetora Penitenciária Renata de Oliveira Pelanda (Matricula: 2996928), o Inspetor Penitenciário Adenilso Cairu Josefa (Matrícula: 3699056) e o Inspetor Penitenciário João Victor Ribeiro de Souza (Matrícula: 4724488) os quais já se encontravam próximo aos fundos do raio para identificação dos causadores da gritaria. Segue abaixo nomes dos internos identificados como causadores do tumulto: RENNERE MACHADO DOS SANTOS (INFOPEN: 52715), GABRIEL BATISTA DANIEL (INFOPEN: 10008), JHONATAN GOMES DA SILVA (INFOPEN:18432), CRISTIANO MEDEIROS (INFOPEN:5782), HELIELTON COSTA LIMA (INFOPEN:42082),
MAXWEL MENEGUETE DOS SANTOS
(INFOPEN:27038), CAIQUE FELIPE DA CRUZ (INFOPEN:60051), LEONES PASCHOAL DE OLIVEIRA (INFOPEN:112782), CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR (INFOPEN:27859), GABRIEL SILVA GALDINO (INFOPEN:71107), EDUARDO SILVA DOS SANTOS OU SERGIO DE SOUZA BARCELLOS JUNIOR (INFOPEN:48023), MAIGON MONTEIRO PASCOALINI (INFOPEN:57298), GILBERTO AGUIAR ALMEIDA (INFOPEN: 53360), UARLES DELGADO SILVA (INFOPEN:43994), PAULO HENRIQUE RIBEIRO SIQUEIRA (INFOPEN:62762), DIOGO SANTOS GELTNER (INFOPEN:124109), LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR (INFOPEN: 46625), JONATHAN DE OLIVEIRA RODRIGUES (INFOPEN:99062), LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA (INFOPEN:77740), UESLEI DOS SANTOS DE JESUS (INFO-PEN:116309), WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA (INFOPEN:70065), ADEILSON DE JESUS ELIZIARIO (INFOPEN:102119), WANDERSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA (INFOPEN: 15920) e YURI GOMES DA SILVA (INFOPEN: 70378) Os gritos proferidos por eles eram de extrema intimidação aos demais presos ("Quem pegar a alimentação vamos colocar para fora do raio"). Além disso, gritavam para o raio 04 no intuito dos presos daquele raio aderir ao movimento, no entanto o raio 04 manteve o procedimento e pegou a alimentação normalmente.”

Portanto, constata-se que o agravante violou os deveres impostos nos incisos IV do art. 39 da Lei de Execução Penal, consistentes em manter conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, o que constitui falta grave, nos termos do art. 50, I, da LEP, de modo que não prospera a tese absolutória.

Nesse sentido, foram ouvidos agentes penitenciários (João Victor Ribeiro de Souza, Gilmar Rodrigues de Almeida, Marcos Antônio Borges e Davi Gonçalves Samora – fls. 67/71 do mov. 157.1. ao ID 10326851) que esclareceram os fatos, não sendo demonstrado qualquer intenção deles em prejudicar o agravante, razão pela qual deve ser dada credibilidade à palavra dos agentes, que dota de fé pública.

O STJ já decidiu casos semelhantes, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral ( HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021) –
Grifei.

Dessa forma, entendo que foi devidamente provada a falta grave cometida pelo agravante no PAD nº 077/2023, uma vez que incitou e participou do movimento para subverter a ordem ou a disciplina, conduta esta que enseja a aplicação do art. 39, IV, c/c art. 50, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada,
sem afastamento da

falta grave apurada no PAD nº 077/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Conhecer e Negar Provimento ao Recurso.